Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730010-73.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DENIVALDO BRITO ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. I – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência, imputados ao réu, são demonstradas pelas firmes declarações da testemunha policial, corroboradas pelo depoimento da vítima, acervo formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 29 e 331, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VIII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo; b) artigo 44 do CP, sustentando que a pena privativa de liberdade, fixada em 8 (oito) meses de detenção, foi substituída por uma restritiva de direitos, todavia, defende que deveria ter sido substituída apenas por multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 29 e 331, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VIII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, estando a condenação amparada em acervo probatório coeso e suficiente para impor a certeza da autoria, não há que se falar em absolvição. Destaque-se que ficou comprovada a prática de duas condutas pelo réu (resistência e desacato) as quais, embora inseridas no mesmo contexto fático, foram cometidas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes. Impõe-se, dessa forma, que seja mantida a condenação na forma como proferida em 1a Instância” (ID. 57253957). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 44 do CP, uma vez que tal dispositivo legal e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016